Tribunal: TJDFT
Processo: 0717772-90.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DA OITIVA DA VÍTIMA EM JUÍZO. ENFRENTAMENTO. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. JULGADO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, servem para sanar vícios no decisum, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à revisão do julgado.
2. Não há falar em omissão no julgado que enfrenta a tese recursal e conclui em sentido contrário, tratando-se a insurgência de mera tentativa de revisão da matéria.

3. Recurso desprovido.